Tribunal: TJSP
Processo: 1000997-47.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Inconformismo do réu – Alegação de inexistência de prova de efetivo trabalho na intermediação e resultado útil – Prova testemunhal que demonstra existência de parceria em venda de imóveis – Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Verba

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Inconformismo do réu – Alegação de inexistência de prova de efetivo trabalho na intermediação e resultado útil – Prova testemunhal que demonstra existência de parceria em venda de imóveis – Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Verba honorária majorada nos termos do art. 85, § 11 do CPC – Recurso improvido.